Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735599-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em razão da substituição no polo passivo, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, os quais, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, por não ter havido condenação, foram fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A agravante sustenta que o percentual de honorários advocatícios determinado pelo Juízo a quo deveria se dar com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, ou seja, deveria ser fixado entre três porcento (3%) e cinco porcento (5%) do valor da causa. Alega que, ao fixar a condenação em honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), houve o arbitramento em aproximadamente 12,87% do valor da causa, o que claramente contraria o determinado no CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de impedir o início do cumprimento da decisão ora agravada, a fim de receber os honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento de agravo de instrumento, no sentido de condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios à agravada no patamar de três por cento (3%) a cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 338, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Admito o presente agravo de instrumento a processamento, já que se cuida de recurso interposto contra decisão que, excluindo uma parte do polo passivo da relação processual e, portanto, extinguindo o processo em relação a essa parte, com a devida fixação de honorários em seu favor, ajusta-se à hipótese referida no art. 354, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, ela terá que efetuar o pagamento da guia de custas relativa ao valor da condenação imposta à título de honorários sucumbenciais em favor da parte contrária. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. De fato, o parágrafo único do art. 338, do CPC, prevê a fixação de honorários advocatícios em decorrência da decisão que determinar a substituição processual, nos seguintes termos: "Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”. Na hipótese, observa-se que a parte autora aceitou a indicação feita pela parte ré, bem como pugnou pela substituição do polo passivo da demanda, a qual foi deferida pelo juízo a quo. Além disso, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, o valor da causa não parece irrisório, qual seja, R$ 19.418,20 (dezenove mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator